Tribunal: CARF
Processo: 17095.721332/2021-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social devida pelo produtor rural empregador e pelo produtor rural pessoa física (segurando especial) incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, nos termos do art.25 da Lei no 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91, e reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição social, no julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida pelo sujeito passivo pode ser indeferida pela autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721332/2021-55
ACÓRDÃO
2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRAOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social devida pelo produtor rural
empregador e pelo produtor rural pessoa física (segurando especial)
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, nos termos do art.25 da Lei no 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no
10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91, e reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição social, no
julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
2
A diligência requerida pelo sujeito passivo pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem
dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir do lançamento as verbas destinadas ao Senar.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 101-011.377 - 5a TURMA
DA DRJ01, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 29 de julho de 2021, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 10/08/2021 (fl.
1078), tendo interposto recurso voluntário em 09/09/2019, acostado às fls. 1081 a 1128. O
contribuinte apresentou duas peças recursais, a saber, a primeira referente ao Funrural e GILRAT e
a segunda referente ao Senar.
1.
AUTUAÇÃO
Em 05/02/2021 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 486 a 520, para
descrever a autuação:
Trata-se de Autos de Infração lavrados pela fiscalização em desfavor do
contribuinte em epígrafe, destinados ao lançamento da contribuição prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas
físicas (segurados especiais), devida pela empresa autuada em decorrência da
sub-rogação da empresa adquirente, pelo cumprimento da respectiva obrigação,
na forma do inciso IV, art. 30 da Lei no 8.212/1991.
Os lançamentos foram consolidados em 05/02/2021, como segue:
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
3
Documento
Tributo
Período do
Lançamento
Valor Crédito
Tributário (R$)
Auto
de
Infração
Contribuição Previdenciária
(Rural + SAT/GILRAT)
02/2016
a
12/2017
33.914.553,54
Auto
de
Infração
Contribuição
Outras
Entidades (Senar)
02/2016
a
12/2017
3.229.957,27
Total do Crédito Tributário
37.144.510,81
Termo de Verificação Fiscal – TVF
Informa o Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/29) que o procedimento fiscal teve
como objetivo verificar a correta retenção e recolhimento da contribuição social
devida pela empresa adquirente na condição de sub-rogada (art. 25, incisos I e II
c/c art. 30, inciso IV, ambos da Lei no 8.212/1991), incidente sobre a produção
rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas (segurados especiais) durante
o período de 02/2016 a 12/2017 e teve como resultado a constatação das
seguintes infrações:
001- Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural Pessoa Física
(Segurado Especial) não Oferecida à Tributação
Os valores dos produtos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas durante
esse período foram levantados com base nas notas fiscais eletrônicas (NFe)
emitidas pela própria empresa (constantes do processo administrativo fiscal -
PAF), confirmados pelo contribuinte em resposta às intimações. Tais valores ou
não foram declarados ou foram declarados em montantes divergentes em GFIP,
conforme se constata na Tabela n° 001(Batimento NFE X GFIP).
Em resposta às intimações efetuadas, o contribuinte respondeu que possui ação
judicial (processo no 00020240-39.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal
do DF) acerca da retenção e recolhimento da contribuição social devida pelo
empregador rural pessoa física (contribuinte individual), na condição de empresa
adquirente, no qual a GRANOSUL busca desobrigar-se da responsabilidade
tributária.
Com relação à liminar, segundo relato fiscal, trata-se de suspensão da
exigibilidade da sub-rogação da contribuição devida pelo empregador rural
pessoa física (contribuinte individual) e não do produtor rural pessoa física
(segurado especial), sendo que apenas esse último foi objeto desta fiscalização.
Embora a liminar e a sentença tenham sido favoráveis ao contribuinte, com a
interposição do RE, o TRF1 determinou, em decisão datada de 14 de julho de
2016, que fosse sobrestado o processo até julgamento do RE 718.874-RS, por
parte do Supremo Tribunal Federal.
Em 13 de agosto de 2018, em juízo de retratação, o TRF1 “voltou atrás” e deu
provimento à apelação da União, atendendo à tese firmada pelo STF no
julgamento do mencionado RE, no sentido de que o FUNRURAL seria material e
formalmente constitucional.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
4
Os questionamentos na ação judicial se deram apenas com relação ao
empregador rural pessoa física (contribuinte individual), e não ao produtor rural
pessoa física (segurado especial), objeto de outro RE ainda em julgamento no STF.
Com base nessas informações, foi elaborado o demonstrativo (Tabela n° 002)
onde está detalhada a apuração das contribuições devidas à Seguridade Social por
sub-rogação, no período de 02/2016 a 12/2017 e lançadas de ofício nesta
infração.
Os valores foram apurados com base nas informações constantes nas Notas
Fiscais Eletrônicas de entrada e de saída emitidas pelo contribuinte (constantes do
PAF), tendo sido utilizados os CFOPs caracterizadores de Receita Bruta e tendo
como participante uma Pessoa Física, e na planilha eletrônica entregue pelo
contribuinte no decorrer da fiscalização acerca das compras (e devoluções de
compras) efetuadas de produtor rural pessoa física, deduzidos os descontos
concedidos, os valores declarados em GFIP e as devoluções de compras.
002 – GILRAT de Comercialização da Produção Rural de Produtor Rural Pessoa
Física não Oferecido à Tributação
Nesta infração foram constituídas de ofício as contribuições devidas à Seguridade
Social para o financiamento das prestações por acidente de trabalho, nos termos
do art. 25, inciso II e do art. 30, inciso IV, ambos da Lei no 8.212/1991. Na Tabela
no 003 constam as bases de cálculo (as mesmas da infração anterior) e o
montante apurado para esta contribuição.
003 - Falta de Recolhimento da Contribuição Devida a Outras Entidades e
Fundos (Terceiros) – SENAR
Além das contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, também
há a incidência da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural-SENAR (0,2%) sobre a comercialização de produção rural de pessoa física,
conforme determina o art. 6o da Lei no 9.528/1997. Os valores apurados constam
na Tabela 004.
Com base nas infrações relatadas, foram lavrados Autos de Infração constituindo
as contribuições devidas à Seguridade Social, GILRAT e as contribuições
destinadas ao SENAR que deixaram de ser declaradas e recolhidas pelo sujeito
passivo, na qualidade de sub-rogado, durante o período de 02/2016 a 12/2017
conforme detalhado na tabela n° 005.
A contribuição para o SENAR encontra amparo na Lei n° 8.315/1991, de acordo
com o previsto no art. 6o da Lei n° 9.528/97 com a redação dada pelo art. 3o da
Lei n° 10.256/2001 (0,2%).
Sobre o valor das contribuições lançadas nas infrações antes descritas, foi
aplicada a multa de ofício de 75%%, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/1996.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
5
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Antes de examinar o mérito, a
decisão de piso delimitou a lide nos seguintes termos:
Limites da Lide. Matéria Diferenciada da Ação Judicial.
A impugnante argumenta que não efetuou a retenção e o recolhimento das
contribuições destinadas ao FUNRURAL e GILRAT, em cumprimento de decisão
judicial (processo no 0020240-39.2014.4.01.3400) que lhe fora favorável,
desobrigando-a dos deveres de reter e recolher o FUNRURAL e o GILRAT, na
condição de responsável tributária, por sub-rogação.
A partir das informações extraídas dos autos, observa-se que a mencionada ação
judicial abarca somente a contribuição do empregador rural pessoa física. Não
alcança a contribuição do produtor rural pessoa física (segurado especial), objeto
do presente lançamento, como também não abarca a contribuição destinada ao
SENAR. Desse modo, não há identidade de objeto entre o processo judicial e o
presente processo administrativo.
Com isso, o litígio restringe-se à contribuição previdenciária e a destinada ao
SENAR incidente sobre a comercialização da produção rural realizada por
produtor segurado especial.
As questões postuladas pela defesa sobre a contribuição do empregador rural
pessoa física não serão aqui analisadas, por serem estranhas ao lançamento.
Dito isso, passa-se à análise das questões submetidas ao contencioso
administrativo.
A decisão de primeira instância afastou a preliminar de nulidade por ausência de
motivação do lançamento. Indeferiu o pedido de diligência e, no mérito, por unanimidade de
votos, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento, o contribuinte foi cientificado da decisão de primeira
instância em 10/08/2021 (fl. 1078), tendo interposto recurso voluntário em 09/09/2019, acostado
às fls. 1081 a 1128. O contribuinte apresentou duas peças recursais, na mesma data, a saber, a
primeira referente ao Funrural e GILRAT e a segunda referente ao Senar.
A recorrente inicia a primeira peça recursal fazendo uma síntese do lançamento e
da decisão de primeira instância. Aduz ter identificado cinco erros na decisão recorrida, a seguir
transcritos:
Trata-se de erros: (i) quanto ao conteúdo das decisões judiciais favoráveis à
GRANOSUL e das quais decorre sua ilegitimidade passiva; (ii) no que se refere à
previsão do Art. 33, § 5o, da Lei n. 8.212/1991; (iii) com relação à evolução
legislativa que implicou em alterações de redação do Art. 30, IV, da Lei n.
8.212/1991; (iv) quanto à gritante inaplicabilidade do Art. 150, § 7o, da
Constituição Federal de 1988 ao presente caso; e (v) no que se refere ao
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
6
procedimento fiscalizatório levado a efeito e o ônus da prova no que se refere à
verificação da ocorrência do fato gerador alegado na autuação.
Após, apresentar os motivos pelos quais entende errada a decisão de primeira
instância, a recorrente organiza os seus argumentos nos seguintes tópicos:
III.6. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JUDICIAL
III.7. A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 8.540/92 E RESPECTIVAS
ALTERAÇÕES PELA LEI N. 9.528/97. ART. 52, X, DA CF/88. RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL N. 15/2017
III.7.1. Da inaplicabilidade da regra de sub-rogação na hipótese de aquisição de
produtos rurais de empregadores rurais pessoas físicas. A redação vigente do Art.
30, IV, da LCSS.
III.7.2. Da absoluta ausência de previsão legal da alíquota da contribuição referente
ao GILRAT. Inviabilidade da incidência tributária.
III.7.3. Da absoluta ausência de previsão legal da alíquota da contribuição referente
ao FUNRURAL antes da entrada em vigor da Lei n. 13.606/18. Inviabilidade da
incidência tributária com relação ao período anterior ao exercício financeiro de
2018.
Por fim, a recorrente pede a reforma da decisão a quo e a anulação do lançamento.
Da mesma forma, a recorrente inicia a segunda peça recursal fazendo uma síntese
dos fatos e apresentando as razões pelas quais entende indevido o lançamento. A recorrente
organizou sua defesa nos seguintes tópicos:
III.1. ART. 3o, § 3o, DA LEI N. 11.457/2007. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REGRA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
III.2. A CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL –
SENAR. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA ECONÔMICA
(CORPORATIVA). ART. 149, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
III.3. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA
PREVISÃO DO ART. 30, IV, DA LEI 8.212/91 À CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
III.4. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA
PREVISÃO DO ART. 30, X, DA LEI 8.212/91 À CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
Por fim, conclui pugnando pelo provimento do recurso e anulação do lançamento.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
7
VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
1. PRELIMINAR
Na peça recursal a recorrente aponta erros pelos quais entende que a decisão de
piso deveria ser reformada. Verifica-se, no item cinco, a renovação do pedido de diligência para
que haja a segregação das aquisições realizadas junto a segurados especiais, daquelas procedidas
junto a empregadores rurais pessoas físicas. Trata-se preliminar examinada a seguir.
Pois bem. Ao se examinar o Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a
autoridade fiscal definiu os limites da auditoria fiscal realizada no sujeito passivo, limitando a
auditoria aos produtores rurais pessoas físicas, nos seguintes termos:
2. O presente procedimento fiscal foi aberto com o objetivo de verificar a correta
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária devida pela empresa na
condição de sub-rogada e incidente sobre as aquisições de produtores rurais
pessoas físicas realizadas durante o período de 02/2016 a 12/2017, conforme
determina a legislação abaixo transcrita: (grifo nosso).
Ao tratar das infrações cometidas pela recorrente, o auditor-fiscal detalha como
foram levantados os valores adquiridos de produtores rurais pessoas físicas, destacando o termo
“produtores rurais pessoas físicas”, conforme apresentado a seguir:
12. Os valores dos produtos adquiridos de produtores rurais pessoas físicas
durante esse período foram levantados com base nas notas fiscais eletrônicas
(NFe) emitidas pela própria empresa (constantes do processo administrativo fiscal
- PAF), confirmados pelo contribuinte em resposta às intimações. Tais valores ou
não foram declarados ou foram declarados em montantes divergentes em GFIP,
conforme pode-se constatar na Tabela n° 001.
No exame das decisões judiciais apresentadas pelo sujeito passivo, o auditor-fiscal
distingue o empregador rural (contribuinte individual) do produtor rural pessoa física (segurado
especial), conforme excerto apresentado a seguir:
17. Cumpre ressaltar que o questionamento se deu apenas com relação ao
empregador rural pessoa física (contribuinte individual), e não ao produtor rural
pessoa física (segurado especial, objeto de outro RE ainda em julgamento no STF).
Ao abordar a sub-rogação, novamente o auditor-fiscal faz a distinção entre o
empregador rural e o produtor rural pessoa física:
21. A segunda questão refere-se à sub-rogação na pessoa do adquirente com
relação às contribuições sociais devidas pelo produtor rural pessoa física e pelo
empregador rural pessoa física.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
8
22. A sub-rogação também foi instituída por intermédio da Lei n' 9.528/1997,
declarada inconstitucional, nesse ponto, pelo STF, porém, da mesma forma como
ocorreu para a BC, somente para o empregador rural pessoa física e somente até
o ano de 2001.
Ao citar resolução do Senado Federal, mais uma vez, o auditor-fiscal deixa clara a
distinção entre o empregador rural e o produtor rural pessoa física, conforme excerto a seguir:
24. Além do mais, a suspensão do dispositivo pela resolução do Senado deve se
ater ao teor da decisão do STF proferida em sede de RE, ou seja, apenas para o
empregador rural pessoa física e antes de 2001.
Concluindo o exame das decisões judiciais obtidas pela recorrente, o auditor-fiscal
ressalta que a tutela obtida pela recorrente se refere ao empregador rural pessoa física
(contribuinte individual) e não o produtor rural pessoa física (segurado especial). A seguir excerto
do TVF:
25. Com relação à liminar, conforme citado pelo próprio contribuinte, trata-se de
suspensão da exigibilidade da sub-rogação da contribuição devida pelo
empregador rural pessoa física (contribuinte individual) e não do produtor rural
pessoa física (segurado especial), sendo que apenas esse último é objeto desta
fiscalização.
Portanto, resta evidente que ao tratar de produtor rural pessoa física, o auditor-
fiscal se refere ao segurado especial. Assim, todas as informações trazidas aos autos e utilizadas na
constituição do crédito tributário tratam de produtores rurais pessoa física. Não há que se falar na
segregação requerida pela contribuinte. Não há razão para a auditoria fiscal trazer para os autos
elementos que estão fora do escopo da ação fiscal.
A recorrente alega necessidade de diligência fiscal para que se faça a distinção entre
o empregador rural do segurado especial. Entretanto, a recorrente não indica elementos que
demonstrem haver erro na auditoria fiscal. Não traz para os autos documentos que comprovem
quais segurados foram classificados pela fiscalização de forma equivocada.
Compulsando-se os autos, às folhas 43 a 370 consta uma tabela, onde são
relacionadas as notas fiscais utilizadas no curso da auditoria fiscal. Nelas, além dos valores, são
identificados os produtores rurais pessoas físicas com a indicação do CPF e nome. Assim, seria
possível para a recorrente indicar os erros que alega existir, juntando a respectiva documentação
comprobatória, mas não o fez.
Ao se examinar a impugnação, verifica-se, da mesma forma, a alegação de falta de
segregação entre empregador produtor rural e produtor rural pessoa física, mas a recorrente não
apresenta elementos que comprovem a existência de classificação indevida por parte da
fiscalização.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
9
Faz-se importante registrar, inicialmente, que é prerrogativa da autoridade
julgadora a decisão de determinar a realização de perícia ou de indeferir pedido de perícia,
conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Do
artigo 38 desta lei se depreende que o requerimento de diligências desnecessárias ou
protelatórias pode ser indeferido, mediante decisão fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Destarte, conforme se verifica nos autos, as informações coletadas e os valores
lançados correspondem apenas ao produtor rural pessoa física. Correta, portanto, a decisão de
piso, que indeferiu o pedido de diligência, cujo excerto se apresenta a seguir:
Reafirme-se que, consoante o Termo de Verificação Fiscal, os valores apurados no
presente lançamento correspondem às contribuições sociais devidas pelo
segurado especial na comercialização de sua produção rural. Portanto, não fazem
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
10
parte do lançamento as contribuições dos produtores rurais pessoas físicas
empregadores.
As planilhas (fls. 43/ 382 e fls. 533) indicam os números, datas e valores das Notas
Fiscais consideradas, nomes dos produtores rurais e respectivos CPF, com
discriminação dos produtos comercializados, cujas informações permitem ao
contribuinte verificar e confirmar, com base nos seus registros contábeis, se o
lançamento inclui apenas produtores rurais segurados especiais (como indicado
pela fiscalização) ou não. Alegações genéricas não têm o condão de elidir o
lançamento.
Examinando os autos, não se constatou a existência de lacunas na matéria de
fato, com dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a necessidade de
obtenção de novas provas por meio de diligência, estando presentes todos os
elementos para formar a convicção desta julgadora.
Pelo exposto, conclui-se que o pedido da recorrente em nada acrescenta para a
solução da presente lide, tendo objetivo meramente protelatório. Portanto, indefere-se o pedido
de diligência.
2. MÉRITO
Ao se examinar o Recurso Voluntário apresentado pela GRANOSUL COMERCIAL E
CORRETORA DE GRÃOS LTDA, verifica-se que parte significativa de seu recurso se assenta em
decisões judiciais favoráveis à recorrente. Dessa forma, para uma melhor compreensão do litígio
administrativo em exame, faz-se necessário definir os limites da tutela judicial obtida pela
recorrente.
No curso da ação fiscal, a recorrente foi intimada a se manifestar sobre a existência
de processos judiciais relacionados com o objeto da auditoria fiscal, sendo intimada a apresentar
cópias das petições iniciais e das decisões judiciais. Foram acostadas às folhas 495 e seguintes
cópias das decisões judiciais relacionadas com a ação fiscal.
A recorrente impetrou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, na
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 1a Vara Federal, processo no 20240-
39.2014.4.01.3400, cuja decisão, proferida em 31/03/2014, é analisada a seguir.
A recorrente buscou o amparo judicial para suspender a exigibilidade da
contribuição para o FUNRURAL, cuja obrigação ocorre por força do art. 30, IV da Lei no 8212/1991.
A seguir é transcrito o termo inicial da sentença, onde o magistrado apresenta o pedido da autora,
definindo, portanto, os limites do pedido:
Trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário formulada por GRANOSUL
COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA ME em face da UNIÃO FEDERAL,
objetivando, em sede de antecipação de tutela, suspender a exigibilidade do
FUNRURAL.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
11
Para tanto, sustenta a autora, pessoa jurídica adquirente da soja produzida pelo
produtor rural, que fica sub-rogada das obrigações da pessoa física quando o
produtor rural é empregador, por força das previsões do art. 25, I e II e do art. 30,
IV, ambos da Lei no 8.212/91, ficando responsável pelo recolhimento do
FUNRURAL.
Contudo, aduz não possuir qualquer responsabilidade tributária no caso, sendo
duas as razões: 1) mesmo depois da redação dada pela Lei no 10.256/2001, o art.
25 da Lei no 8.212/91 não encontra fundamento de validade na Constituição
Federal de 1988 e; 2) o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, na sua redação original não
prevê a sub-rogação da empresa adquirente quanto às obrigações do produtor
rural pessoa física (empregador).
Em razão disso, pugnou, em sede de tutela antecipada, pela suspensão da
exigibilidade da exação (FUNRURAL).
Verifica-se, portanto, que a questão gira em torno da obrigação de retenção da
contribuição devida pelo PRODUTOR RURAL EMPREGADOR. Embora o art. 25 da Lei no 8.212/1991
verse sobre a contribuição do produtor rural empregador, referido na alínea a do inciso V do
art.12 da lei em comento, e do segurado especial, referido no inciso VII do mesmo artigo 12, o
pedido da recorrente está restrito ao produtor rural empregador.
A questão não poderia ser diferente, haja vista que à época em que a ação foi
impetrada existia querela nos tribunais sobre a constitucionalidade da Lei no 8.540/1992, que
alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, ampliando o rol de sujeitos passivos do tributo, bem
como era questionada a constitucionalidade da Lei no 9.528/1997 que também trouxe alterações
ao citado artigo 25. O segurando especial não era objeto de questionamento, tendo em vista a
previsão insculpida no §8o do art. 195 da Constituição Federal.
A matéria foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, inicialmente, no RE
363.852/MG, a partir do qual foi reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 25 da Lei
8.212/1991, em relação à instituição da contribuição do empregador rural pessoa física. O
fundamento principal da decisão consistia que lei ordinária não poderia ter estabelecido uma nova
fonte de custeio para a tributação, qual seja a receita bruta. A seguir excerto do voto do Ministro
Eros Grau que aborda esse tema:
Não há, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, previsão da
receita bruta como base de cálculo da contribuição para a seguridade social. A
exação consubstancia nova fonte de custeio para o sistema e apenas poderia ser
instituída por lei complementar [art. 195, § 4o c/c art. 154, I, da CF/88].
A Emenda Constitucional no 20/1998 resolveu a questão, alterando a redação do
art. 195, I da CF/1988, permitindo que lei ordinária tratasse da contribuição do produtor rural
empregador incidente sobre sua receita. A Lei no 10.256/2001 regulou o texto constitucional,
reintroduzindo o produtor rural empregador como sujeito passivo da contribuição, estabelecendo
a base de cálculo em função da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
12
Retornando para a ação judicial impetrada pela recorrente, verifica-se que a tutela
concedida está assentada no precedente estabelecido pela RE 363.852/MG, citado pelo
magistrado como razão de decidir.
O dispositivo da citada antecipação de tutela, proferida no processo no 20240-
39.2014.4.01.3400, em, 31/03/2014, foi o seguinte:
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada para suspender a
exigibilidade da contribuição prevista no art. 25, I e II da Lei no 8.212/91 e, de
conseguinte, a sistemática de recolhimento do art. 30, IV da aludida lei.
Pelo exposto, não há dúvida que a tutela concedida para a empresa GRANOSUL
COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA ME foi a suspensão da obrigação de reter a
contribuição devida pelo produtor rural empregador nas aquisições efetuadas diretamente do
produtor ou por meio de intermediário pessoa física. Sendo desnecessário tratar da contribuição
devida pelo segurando especial que, repisa-se, não foi objeto do pedido.
A tutela antecipada foi confirmada em decisão proferida em 18/09/2014, cujos
fundamentos foram os mesmos. A decisão que confirmou a tutela antecipada tratou,
preliminarmente, da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a
propositura da ação e, no mérito, transcreveu os fundamentos da decisão inicial. Assim dispôs o
magistrado: “a matéria foi bem analisada quando da apreciação do pedido de antecipação de
tutela e, por sua atualidade e suficiência, comporta ser reafirmada nesta decisão final, cabendo
sua transcrição, verbis:”. A seguir a parte dispositiva da decisão:
Ante o exposto, DECLARO prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que
antecedeu a propositura da ação (17/03/2014 – fl. 2); no mérito, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 269, I, do Código
de Processo Civil, para (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 10.256/2001; (ii) declarar a inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue a autora a recolher a contribuição ao
FUNRURAL (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91).
Tal como ocorreu na decisão que concedeu a tutela antecipada, a sua confirmação
se refere à retenção por sub-rogação da contribuição devida pelo produtor rural empregador nas
aquisições feitas pela recorrente. Não sendo objeto da ação a contribuição do segurado especial.
A União apelou da decisão, cujo provimento foi negado pela 8a Turma do TRF da
primeira região em 29/01/2016.
A União interpôs embargos de declaração, que também tiveram o provimento
negado, julgado em 11/04/2016.
O processo foi sobrestado em decisão proferida em 14/07/2016, tendo por
fundamento o reconhecimento de repercussão geral do RE 718.874-/RS sobre a matéria atinente à
“validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
13
proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da Lei 10.256/2001 (Tema
669)”.
Por fim. Tendo em vista que a questão foi julgada pelo STF no RE 718.874-RS, em
juízo de retratação, a 8a Turma do TRF da primeira região, deu provimento ao recurso da União.
Julgamento realizado em 13/08/2018.
Em resumo, a partir do exame das decisões judiciais acostadas aos autos e utilizadas
como fundamento pela recorrente, conclui-se que a recorrente obteve a tutela judicial para
suspender a obrigação de reter a contribuição devida pelo produtor rural empregador nas
aquisições efetuadas diretamente do produtor ou por meio de intermediário pessoa física.
Conclui-se, ainda, que não foi objeto das decisões judiciais a contribuição devida pelo segurando
especial.
Depois de delimitada a tutela judicial obtida pela recorrente referente à matéria da
presente lide administrativa, passa-se à apreciação dos argumentos do Recurso Voluntário.
III.6. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JUDICIAL
A recorrente faz uma construção argumentativa para, em síntese, afirmar que não
reteve as contribuições porque estaria albergada por decisão judicial. Nesse contexto, alega que: o
ônus da tributação é do produtor rural; que encerrada a operação de compra e venda não possui
meios para repassar o ônus para os contribuintes; que as decisões somente vieram a ser cassadas
em 21/08/2018, ante ao julgamento da RE 718.874-RS; que o auto de infração foi lavrado contra
parte ilegítima.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a auditoria fiscal foi realizada para verificar a
retenção da contribuição social devida pelo segurando especial. Fato, este, destacado pela
autoridade tributária no Termo de Verificação Fiscal, conforme excerto a seguir:
Com relação à liminar, conforme citado pelo próprio contribuinte, trata-se de
suspensão da exigibilidade da sub-rogação da contribuição devida pelo
empregador rural pessoa física (contribuinte individual) e não do produtor rural
pessoa física (segurado especial), sendo que apenas esse último é objeto desta
fiscalização. (grifo nosso)
A alegação que a recorrente estava desobrigada de efetuar a retenção por decisão
judicial não merece guarida.
Foi demonstrado, acima, que o objeto da ação judicial impetrada pela recorrente se
restringiu ao produtor rural empregador. Verifica-se que a recorrente tenta confundir esse órgão
julgador ao buscar ampliar a tutela judicial recebida. A interpretação ampliada dada pela
recorrente para o dispositivo da decisão judicial se apresenta no limiar da má fé, haja vista que o
seu pedido se restringe ao produtor rural empregador.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
14
Com efeito, nos termos da decisão judicial obtida pela recorrente, ela estaria
desobrigada a reter a contribuição devida pelo produtor rural empregador e não do segurado
especial, que não foi objeto da ação fiscal.
Quanto à obrigatoriedade de efetuar a retenção prevista no art. 30, IV da Lei no
8212/1991, presume-se feito oportuna e regularmente pela empresa obrigada, como
corretamente pontuou a decisão de piso, cujo excerto apresenta-se a seguir:
No caso em análise, a Impugnante não realizou a retenção determinada por lei,
entretanto ela continua responsável pela obrigação tributária, já que o desconto
da contribuição legalmente determinada sempre se presumirá feito, oportuna e
regularmente, pela empresa adquirente (Impugnante), a teor do § 5o do art. 33 da
Lei 8.212/1991:
Art. 33(...)
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
De acordo com tal dispositivo legal, impõe-se afirmar que a retenção da
contribuição devida presume-se feita mesmo na hipótese de a Impugnante não
efetuar a retenção quando do pagamento ao produtor rural pessoa física, ficando
diretamente responsável pela importância que deixar de reter.
Cumpre consignar, ainda, a Súmula CARF no 150, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
III.7. A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 8.540/92 E RESPECTIVAS
ALTERAÇÕES PELA LEI N. 9.528/97. ART. 52, X, DA CF/88. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N.
15/2017.
A recorrente alega que, por força da Resolução do Senado Federal no 15/2017, as
alterações introduzidas no art. 25 da Lei no 8.212/1991 e a sub-rogação prevista no art. 30, IV do
mesmo diploma legal estariam invalidadas.
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no 10.256/2001,
que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91, e reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
15
da contribuição social, no julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Com efeito, o voto do Ministro Alexandre de Moraes que foi o redator da tese
vencedora, de forma bastante didática dividiu a cronologia da contribuição do produtor rural em
quatro momentos, a saber:
1. No texto original o produtor rural sem empregados estava sujeito à
contribuição mediante a aplicação de uma alíquota incidente sobre o
resultado da comercialização da produção (195, §8o da CF). Enquanto o
produtor rural empregador estava submetido ao caso geral, sujeito à base
de cálculo da contribuição incidente sobre a folha de salários, o faturamento
e o lucro;
2. A Lei no 8.540/1992 alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, ampliando o
rol de sujeitos passivos do tributo. O produtor rural com empregados foi
equiparado ao segurado especial e passou a ser tributado mediante a
aplicação de uma alíquota incidente sobre a receita bruta da
comercialização da sua produção. As alterações do citado artigo 25 trazidas
pela Lei no 9.528/1997 mantiveram a inconstitucionalidade formal da
legislação. A inconstitucionalidade formal foi reconhecida no RE
363.852/MG, cujo julgamento ocorreu após a edição da EC no 20/1998 e da
Lei no 10.256/2001;
3. A partir da EC no 20/1998 foi possível que a contribuição previdenciária do
produtor rural empregador tivesse como base de cálculo a sua receita. A Lei
no 10.256/2001 reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, da mesma forma que os segurados especiais. Outras questões
constitucionais como o bis in idem não autorizado e o desrespeito à
isonomia foram afastados nos RE 363.853 e RE 596.177;
4. A nova redação do Inciso I do art. 195, dada pela EC no 20/1998 e a Lei no
10.256/2001 passam a dispor o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária, mediante a aplicação da mesma
alíquota destinada aos segurados especiais, cuja constitucionalidade formal
e material foi reconhecida no RE 718.874/RS.
Quanto aos efeitos da citada resolução do Senado Federal, em relação ao
segurando especial, o Ministro Alexandre de Moraes no voto redator do RE 718.874/RS é claro ao
afirmar a validade da contribuição do segurando especial prevista na Constituição e regulada pelo
art. 25 da Lei no 8.212/1991. A seguir excerto da decisão que aborda o tema:
No julgamento do RE 596.177, a declaração de inconstitucionalidade foi incidental
(controle difuso de constitucionalidade), aplicando-se por força da repercussão
geral para todos os casos idênticos, mas não tendo o condão de retirar do
ordenamento jurídico o texto legal do artigo 25, que, inclusive, continua a ser
aplicado até os dias de hoje em relação aos segurados especiais.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
16
A Corte, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 25, em relação ao
empregador rural pessoa física, decidiu pela exclusão do mesmo como sujeito
passivo da obrigação tributária lá prevista, sem, contudo, extinguir erga omnes a
referida obrigação tributária, que continuou existente para os segurados
especiais, com respectivas alíquotas e base de cálculo constitucionais para essas
situações.
O Supremo Tribunal Federal não poderia excluir o empregador rural pessoa física
do polo passivo da obrigação tributária se não afastasse, incidentalmente,
naquele momento, a aplicação do artigo 25 da lei, por inconstitucionalidade
formal.
Porém, a contribuição previdenciária prevista no artigo 25 continuou existente e
válida para outros sujeitos passivos, os segurados especiais. Posteriormente,
nova alteração legislativa ordinária em respeito à nova redação do inciso I do
artigo 195 da CF incluiu como sujeito passivo da contribuição ainda existente
para os segurados especiais, novamente, o empregador rural pessoa física.
Em conclusão, os vícios de inconstitucionalidade apontados por Corte nos RE
363.852 e 596.177 excluíram o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25, que, porém,
continuou a existir, com plena vigência e eficácia em relação aos segurados
especiais. (grifo nosso)
Portanto, não tem razão a recorrente.
III.7.1. Da inaplicabilidade da regra de sub-rogação na hipótese de aquisição de
produtos rurais de empregadores rurais pessoas físicas. A redação vigente do Art. 30, IV, da
LCSS.
A recorrente alega que vigora a redação original do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991
e que, desse modo, a sub-rogação estaria restrita ao segurando individual.
Por meio do julgamento do RE 718.874/RS “É constitucional formal e materialmente
a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes em seu voto tratou da constitucionalidade
do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, conforme excerto a seguir:
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao
recolhimento das contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a
instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991,
tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades
econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
17
tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da
produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25.
Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.
Portanto, a redação vigente do inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1990 é aquela
dada pela Lei no 9,528/1997, a saber:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 -
DF)
Repisa-se, ainda, Sumula CARF no 150, que vincula o presente colegiado, na qual os
lançamentos por sub-rogação da pessoa jurídica não são alcançados pela inconstitucionalidade do
RE 363.852/MG.
Por conseguinte, não tem razão a recorrente.
III.7.2. Da absoluta ausência de previsão legal da alíquota da contribuição
referente ao GILRAT. Inviabilidade da incidência tributária.
A recorrente alega não estar sujeita a exigência do GILRAT à alíquota de 0,1%, tendo
em vista que “o inciso II do Art. 25 da Lei n. 8.212/91 foi incluído ao ordenamento jurídico pátrio
pelo Art. 1o da Lei n. 8.540/92, e teve sua redação alterada pelo Art. 1o da Lei n. 9.528/97. A
superveniência da Lei n. 10.256/01 e da Lei n. 13.606/18 não alterou a redação do inciso II do Art.
25 da Lei n. 8.212/91”.
Conforme decisões do STF já analisadas anteriormente no presente voto, a matéria
que foi objeto de questionamento nos tribunais foi a constitucionalidade da tributação do
produtor rural empregador mediante alíquota incidente sobre sua receita, que foi introduzida no
ordenamento jurídico brasileiro por meio de lei ordinária.
Nos termos do voto do redator, o Ministro Alexandre de Moraes, proferido no RE
718.874/RS, a tributação do segurando especial regulada no art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/1991, nunca foi objeto de questionamento, gozando de plena validade.
Repisa-se, o citado art. 25 não foi excluído do ordenamento jurídico, conforme
ressalta voto do Ministro Alexandre de Moraes na RE 718.874/RS, cujo excerto se apresenta a
seguir:
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
18
No julgamento do RE 596.177, a declaração de inconstitucionalidade foi incidental
(controle difuso de constitucionalidade), aplicando-se por força da repercussão
geral para todos os casos idênticos, mas não tendo o condão de retirar do
ordenamento jurídico o texto legal do artigo 25, que, inclusive, continua a ser
aplicado até os dias de hoje em relação aos segurados especiais.
Portanto, não tem razão a recorrente.
III.7.3. Da absoluta ausência de previsão legal da alíquota da contribuição
referente ao FUNRURAL antes da entrada em vigor da Lei n. 13.606/18. Inviabilidade da
incidência tributária com relação ao período anterior ao exercício financeiro de 2018.
A recorrente alega que “somente com a entrada em vigor do Art. 14 da Lei n.
13.606/18 incluiu-se novamente o inciso I ao Art. 25 da Lei n. 8.212/91, instituindo-se a alíquota
de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento)”.
Conforme já exposto, toda controvérsia jurídica referente ao tema em tela girou em
torno da contribuição do produtor rural empregador. O art. 25 da Lei no 8.212/1991 não foi
excluído do ordenamento jurídico. Transcreve-se, novamente, excerto do voto do Ministro
Alexandre de Moraes no RE 718.874/RS, redator da tese vencedora, que trata do tema suscitado
pela recorrente:
Porém, a contribuição previdenciária prevista no artigo 25 continuou existente e
válida para outros sujeitos passivos, os segurados especiais. Posteriormente, nova
alteração legislativa ordinária em respeito à nova redação do inciso I do artigo 195
da CF incluiu como sujeito passivo da contribuição ainda existente para os
segurados especiais, novamente, o empregador rural pessoa física.
Em conclusão, os vícios de inconstitucionalidade apontados por Corte nos RE
363.852 e 596.177 excluíram o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25, que, porém,
continuou a existir, com plena vigência e eficácia em relação aos segurados
especiais.
Dessa forma, a Lei no 13.606/2018, citada pela recorrente, não introduziu o inciso I
do art. 25 da Lei no 8.212/1991, como pretende a recorrente, apenas alterou o percentual da
alíquota que estava em vigor.
Portanto, não tem razão a recorrente.
Seguindo com o exame do Recurso Voluntário, a recorrente apresentou uma
segunda peça recursal, que passa a ser analisada. Registra-se que as duas peças foram
apresentadas na mesma data. Nessa segunda peça recursal a recorrente se insurge contra a sub-
rogação da contribuição destinada ao Senar, criada pela Lei no 8.315/1991.
Em resumo, a recorrente pugna pela reforma da decisão de piso, alegando o que se
segue: ausência de regra de responsabilidade tributária; que o art. 3o, §3o da Lei no 11.457/2007
não se aplica para caracterizar a responsabilidade tributária da recorrente; que a contribuição
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
19
para o Senar tem natureza jurídica de contribuição de interesse de categoria econômica; que o art.
30, IV da Lei no 8.212/1991 não se aplica à contribuição para o Senar; que a sub-rogação da
contribuição para o Senar foi introduzida pelo art. 16 da Lei no 13.606/2018; que o art. 30, X da Lei
no 8.212/1991 é inaplicável à contribuição ao Senar.
A matéria foi objeto de recente julgamento pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, acórdão no 9202-011.145 – CSRF / 2a Turma, sessão de 29/02/2024, que negou
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, cuja ementa se apresenta a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
A contribuição para o Senar devida pelo empregador rural pessoa física e pelo
segurado especial de que trata o art. 6o da Lei no 9.528/1997, passou a ser sub-rogada a partir da
introdução do parágrafo único, trazida pela Lei no 13.606/2018, nos seguintes termos:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018) (grifo nosso)
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.772 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721332/2021-55
20
Conforme pontuado pelo conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, relator
do citado acórdão no 9202-011.145 – CSRF / 2a Turma, a matéria foi incluída na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME. A seguir
excerto do voto:
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Portanto, nesse ponto, assiste razão a recorrente, devendo ser excluídas do
lançamento a contribuição para o Senar.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento as verbas destinadas ao Senar.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti

Fl. 1159
DF CARF MF
Original